Tribunal: TJPA
Processo: 0825443-83.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825443-83.2024.8.14.0301

APELANTE: JOSE CELIO SANTOS LIMA

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE NULIDADE ABSOLUTA. IMPUGNAÇÃO INESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por José Célio Santos Lima contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação Cível manejada em face de sentença proferida pela 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, a qual rejeitou, por inadequação da via processual e esgotamento da jurisdição, o Incidente de Nulidade Absoluta ajuizado com a finalidade de declarar nula a sentença prolatada nos Embargos à Execução nº 0052211-31.2014.8.14.0301, já transitada em julgado. O agravante alegou nulidade da decisão monocrática por ausência de fundamentação e desconsideração dos argumentos relevantes. Requereu a reforma da decisão e o prosseguimento do incidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença incorreu em nulidade por suposta ausência de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática impugnada apresenta fundamentação clara e adequada, ao demonstrar que o recurso de apelação não enfrentou, de forma específica, os fundamentos da sentença, especialmente quanto à inadequação do incidente de nulidade absoluta como meio de impugnação de sentença transitada em julgado.

A ausência de impugnação direta e fundamentada aos argumentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade, previsto nos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC, caracterizando inépcia recursal.

A jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA reforça que o descumprimento do princípio da dialeticidade impede o conhecimento do recurso, sendo inócua a repetição de argumentos genéricos ou dissociados da fundamentação da decisão combatida.

A alegada natureza alimentar dos honorários advocatícios não guarda pertinência com o objeto do agravo, que se restringe à admissibilidade da apelação frente à rejeição do incidente processual, já alcançado pela preclusão decorrente do trânsito em julgado da sentença.

Não há omissão ou ausência de fundamentação na decisão monocrática, a qual enfrenta os argumentos principais do agravante de forma precisa e respaldada na legislação e jurisprudência aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida configura inépcia recursal e impede o conhecimento da apelação.

O incidente de nulidade absoluta não é meio processual adequado para impugnar sentença transitada em julgado, por configurar esgotamento da jurisdição.

A decisão monocrática que rejeita recurso por inobservância do princípio da dialeticidade é válida quando fundamentada de forma clara e suficiente nos termos do art. 489 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º, IV; 932, III; 975; 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2200828/RR, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 15.05.2023, DJe 19.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 2231193/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, T4, j. 27.04.2023, DJe 09.05.2023; TJPA, Ap. Cív. nº 0007918-41.2018.8.14.0040, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 25.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
JOSÉ CÉLIO SANTOS LIMA
nos autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como agravado
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 08 de julho de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
JOSÉ CÉLIO SANTOS LIMA
contra Decisão Monocrática (id. 26739958) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como agravado
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

Na fundamentação, o Juízo a quo destacou que, com o trânsito em julgado da sentença proferida nos Embargos à Execução em apenso, restou esgotada a jurisdição, sendo, portanto, inadequado o incidente como meio de impugnação, razão pela qual determinou o seu arquivamento, sem custas e sem condenação em honorários, por se tratar de incidente processual. Cita-se:

Após análise dos autos, constata-se que a parte autora pretende a declaração de nulidade absoluta dos termos da sentença proferida nos Embargos à Execução em apenso, mesmo após o trânsito em julgado da referida decisão.

Ora, de acordo com o art. 724 do CPC, "da sentença caberá apelação."

Ademais, em caso de trânsito em julgado da sentença, cabe ação rescisória e, ainda assim, apenas nos 02 anos seguintes contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo (art. 975 do CPC.

Assim sendo, vê-se que o pedido do autor não possui respaldo jurídico, em especial, porque com a sentença transitada em julgado, esgotou-se a jurisdição deste Juízo para atuar no feito.

Isto posto, com base nos fundamentos acima expostos, REJEITO o presente incidente e determino o seu arquivamento, por se tratar de meio inadequado para atender o pleito do autor.

Sem custas e sem honorários advocatícios, por se tratar de incidente processual.

Inconformado, o autor interpôs recurso de Apelação (ID 24769678), o recorrente sustenta que a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação, em violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC, e ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Defende que o juízo de origem não analisou os argumentos relevantes suscitados na petição inicial, especialmente no que tange à nulidade da sentença dos Embargos à Execução. Aduz, ainda, a natureza alimentar dos honorários advocatícios, citando precedentes do STF. Ao final, requer a reforma da sentença com o consequente prosseguimento do incidente de nulidade.

Em contrarrazões (ID 25676689), o recorrido sustenta, preliminarmente, a deserção do apelo, diante da ausência de recolhimento das custas processuais. No mérito, defende o não conhecimento do recurso, por inadequação da via recursal, considerando tratar-se de decisão interlocutória, para a qual seria cabível agravo de instrumento, e não apelação. Sustenta, ainda, a inépcia recursal, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC. Requer, por fim, o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento do apelo, com a manutenção da sentença na íntegra.

A Douta Procuradoria manifestou-se pelo não conhecimento do recurso (ID. 25676689).

O recurso não foi conhecido (id. 26739958), conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE NULIDADE ABSOLUTA. PRECLUSÃO CONSUMADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por José Célio Santos Lima contra decisão da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que rejeitou, por ausência de respaldo jurídico, o Incidente de Nulidade Absoluta ajuizado com o objetivo de declarar nula a sentença proferida nos Embargos à Execução nº 0052211-31.2014.8.14.0301, após o trânsito em julgado. O juízo a quo entendeu que, esgotada a jurisdição, seria inadequado o incidente como meio de impugnação e determinou o arquivamento do feito, sem custas ou honorários. O apelante sustentou nulidade da sentença por ausência de fundamentação, enquanto o recorrido alegou, em contrarrazões, a inadmissibilidade do recurso, sob os fundamentos de deserção, inépcia recursal e inadequação da via eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade e, por conseguinte, se é admissível, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença que rejeitou o incidente de nulidade por inadequação da via processual e preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O recurso de apelação não impugna de forma específica os fundamentos da sentença recorrida, limitando-se a alegar genericamente ausência de fundamentação, o que caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 932, III, do CPC.

2.

A jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA considera inadmissível o recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sendo inócua a mera repetição de argumentos genéricos ou da peça inicial.

3.

O incidente de nulidade absoluta revela-se inadequado para atacar sentença já transitada em julgado, o que reforça a correção da decisão de origem, que apontou esgotamento da jurisdição e preclusão consumada.

4.

A manifestação do Ministério Público reforça a inépcia recursal, ao destacar a ausência dos requisitos formais exigidos pelo art. 1.010 do CPC, especialmente quanto à exposição das razões do pedido de reforma e à impugnação concreta dos fundamentos da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida viola o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso de apelação.

2.

O incidente de nulidade absoluta não constitui meio processual adequado para impugnar sentença transitada em julgado, em razão do esgotamento da jurisdição.

3.

O juízo de admissibilidade recursal exige o cumprimento dos requisitos formais previstos no art. 1.010 do CPC, sob pena de inépcia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º, IV; 932, III; 975; 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2002973/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 16.08.2022, DJe 06.09.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0001028-10.2019.8.14.0054, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 08.04.2024.

Diante disso, o recorrente apresentou Agravo Interno (id. 27304513), alegando, em síntese, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação e a necessidade de prosseguimento do incidente de nulidade anteriormente suscitado.

A principal insurgência diz respeito à alegada ausência de fundamentação da decisão monocrática, o que, segundo o agravante, contraria expressamente o disposto no art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, que considera não fundamentada a decisão que não enfrenta todos os argumentos relevantes deduzidos no processo. Argumenta que a decisão recorrida desconsiderou as teses por ele apresentadas, configurando vício insanável e passível de anulação, inclusive à luz do art. 93, IX, da Constituição Federal, que exige a motivação das decisões judiciais sob pena de nulidade.

Reforçando sua tese, o agravante invoca dispositivos da LINDB (art. 20) e do CPC (arts. 10, 11, 371, 489), sustentando que a decisão impugnada viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação adequada, pois teria deixado de apreciar argumentos que, se acolhidos, poderiam infirmar a conclusão do juízo.

Por fim, enfatiza a natureza alimentar dos honorários advocatícios eventualmente pleiteados, sustentando que são verbas autônomas e imprescritíveis, aptas a serem executadas separadamente, conforme jurisprudência do STF (Súmula Vinculante nº 47 e RE 564.132 – Tema 18), o que, em sua visão, reforçaria a necessidade de processamento regular do incidente de nulidade.

Diante disso, requer o recebimento e provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática para determinar o prosseguimento do incidente de nulidade, bem como o pré-questionamento das matérias constitucionais e infraconstitucionais invocadas.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Tendo em vista que as preliminares se confundem com o próprio mérito, passo à análise no tópico a seguir.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da validade da decisão monocrática que não conheceu da apelação interposta contra a sentença que rejeitou o incidente de nulidade absoluta, sob o fundamento de inadequação da via eleita, em razão do trânsito em julgado da sentença proferida nos Embargos à Execução.

O agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática é nula por ausência de fundamentação, sustentando violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC, e ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Argumenta que a decisão não teria enfrentado os argumentos relevantes da apelação, os quais apontavam nulidade da sentença por omissão e por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Reitera, ainda, a natureza alimentar dos honorários advocatícios e sua autonomia em relação ao crédito principal.

Da detida análise da decisão monocrática evidencia que a motivação está adequada e suficientemente delineada, tendo a relatoria abordado, com exatidão, os fundamentos legais e jurisprudenciais pertinentes à controvérsia. A decisão apontou, de forma precisa, que o recurso de apelação não impugnou especificamente os fundamentos da sentença de primeiro grau — notadamente a inadequação do incidente de nulidade como via de impugnação de sentença transitada em julgado e o consequente esgotamento da jurisdição — o que configura vício de inépcia formal pela ausência de dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Destaca-se que o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de expor, de forma clara e fundamentada, os motivos de fato e de direito pelos quais entende equivocada a decisão recorrida. O simples apontamento de nulidade por ausência de fundamentação, desacompanhado de impugnação direta aos fundamentos concretos da decisão, não supre o requisito recursal previsto no art. 1.010, II e III, do CPC, e tampouco autoriza a reapreciação do mérito da causa. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO . INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA . 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos .Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2200828 RR 2022/0272845-3, Relator.: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 15/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese . Incidência da Súmula 182 do STJ. 2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada.Precedentes . 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2231193 RJ 2022/0327909-5, Relator.: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 27/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2023)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL . AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA ULTRA PETITA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL . AGRAVO INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA.I. CASO EM EXAME1 . Trata-se de Agravo Interno interposto pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que condenou a agravante ao pagamento de quantia superior ao pedido inicial. A agravante alega que a sentença foi ultra petita, condenando-a em valor superior ao pleiteado pela parte contrária .II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. As questões em discussão consistem em:(i) saber se a sentença é ultra petita, por ter condenado a agravante em valor superior ao pedido inicial; (ii) saber se o agravo interno cumpriu os requisitos do princípio da dialeticidade, ao impugnar adequadamente os fundamentos da decisão agravada.III . RAZÕES DE DECIDIR3. A agravante não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir os mesmos argumentos apresentados no recurso de apelação, o que viola o princípio da dialeticidade recursal.4. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão anterior torna o agravo interno manifestamente inadmissível .IV. DISPOSITIVO E TESE5. Recurso inadmissível. Aplicação de multa de 5% sobre o valor da causa, conforme o artigo 1 .021, § 4º, do CPC.Tese de julgamento: "A mera repetição de argumentos sem a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade e torna o agravo interno inadmissível."Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1 .021, § 4º; CPC, art. 492.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1794647/SP, Rel. Min . Paulo de Tarso Sanseverino, j. 13.05.2019

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003157320218140040 22403232, Relator.: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 23/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL . NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por Raimundo José de Oliveira contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação, fundamentada na deserção por ausência de comprovação de gratuidade de justiça. O agravante sustenta hipossuficiência econômica, baseando-se em doença cardiovascular, sem apresentar elementos concretos comprobatórios, e busca reforma da decisão para concessão do benefício . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravante preenche os requisitos para concessão da justiça gratuita, com base em elementos concretos de hipossuficiência; (ii) avaliar se o agravo interno atende ao princípio da dialeticidade recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR O art . 98 do CPC determina que a gratuidade de justiça somente é concedida mediante comprovação da hipossuficiência econômica. A mera declaração pessoal do agravante constitui presunção relativa, passível de desconstituição mediante análise dos elementos probatórios apresentados. O agravante não apresenta provas suficientes que permitam avaliar concretamente sua hipossuficiência, deixando de comprovar gastos ordinários, renda ou condições financeiras impeditivas de arcar com as custas processuais. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne especificadamente os fundamentos da decisão agravada, o que não foi observado no agravo interno, cujas razões não atacaram concretamente a fundamentação da decisão monocrática . A jurisprudência do STJ e do TJPA reiteram que recursos que não observam o princípio da dialeticidade são considerados ineptos, resultando no não conhecimento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Tese de julgamento: A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação concreta da hipossuficiência econômica, cabendo à parte apresentar elementos suficientes para avaliação da sua condição financeira . O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98 e 1.021, § 1º; CF/1988, art . 5º, LXXIV. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Súmula nº 6; STJ, AgInt nos EREsp nº 1927148/PE; STF, RMS nº 34044/DF.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00079184120188140040 25334811, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE RAZÕES RECURSAIS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA . Ausência de impugnação da sentença. Violação flagrante do disposto no art. 1.010, III, do NCPC . Inobservância do princípio da dialeticidade recursal. Impossibilidade de conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do NCPC. Precedentes do E . STJ e deste Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido (TJ-SP - Apelação Cível: 1509161-49.2022 .8.26.0014 São Paulo, Relator.: Claudio Augusto Pedrassi, Data de Julgamento: 01/04/2024, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/04/2024)

No mais, não se desconhece a jurisprudência acerca da natureza alimentar dos honorários advocatícios, mas tal argumento é absolutamente irrelevante para a controvérsia posta, que versa, exclusivamente, sobre a admissibilidade do recurso de apelação manejado contra decisão que rejeitou incidente processual por inadequação da via eleita.

Diante de todo o exposto, não se vislumbra qualquer vício na decisão monocrática, a qual se mantém hígida tanto quanto à sua fundamentação quanto ao conteúdo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a íntegra da decisão monocrática.

É como voto.

Belém, 08 de julho de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 17/07/2025